Tribunal: TJDFT
Processo: 0735433-86.2022.8.07.0000
Órgão julgador: FÁBIO EDUARDO MARQUES
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2022-10-26

Ementa:
Processo : 0735433-86.2022.8.07.0000 DECISÃO Cuida-se de agravo de instrumento contra a r. decisão (id. 134244654 e 138847703 dos autos originários n. 0726349-92.2021.8.07.0001), proferida em cumprimento de sentença, que manteve a penhora dos direitos aquisitivos que o executado-agravante possui sobre o veículo GM/Celta Spirit, placa JIM-4264, determinando a expedição de mandado de remoção do bem para o depósito público e, na sequência, as providências para o leilão judicial. Eis o teor da decisão agravada, no que interessa: 2. Em relação ao veículo GM/Celta Spirit Placa JIM-4264, determino a manutenção da penhora, tendo em vista o interesse do exequente e a informação prestada, pelo banco credor, de que o saldo financiado é R$ 3.454,86 (três mil, quatrocentos e cinquenta e quatro reais e oitenta e seis centavos). 3. Assim, ainda que o executado afirme que o valor supracitado, ao ser atualizado, tornar-se-á um montante vultuoso, a quantia remanescente, após o adimplemento dos débitos pendentes sobre o veículo, é considerável para amortização do débito junto ao exequente. [...] 2. Considerando que houve a rejeição da impugnação à penhora e há o interesse pela alienação do veículo penhorado em leilão (GM/CELTA Spirit, placa JIM4264), expeça-se mandado de remoção do bem para o depósito público e, na sequência, às providências para o leilão judicial. 3. Deve-se observar o saldo devedor, perante o credor fiduciário (Id 127711432), bem como o valor da tabela Fipe (Id 115663803). O agravante sustenta que o valor do veículo gravado com alienação fiduciária é irrisório diante do valor executado e ineficaz para satisfação do crédito, tendo em vista a existência de débito perante o credor fiduciário. Explica que o veículo possui débitos junto ao banco desde 2015, informação que não consta explicitamente no ofício encaminhado pelo credor fiduciário ao juízo a quo. Diz que não pagou as últimas seis parcelas do financiamento, de modo que o valor atualizado do débito junto ao banco supera o valor do veículo. Afirma que, nessa situação, a alienação do bem, como determinado na origem, seria inútil para satisfazer o débito exequendo que supera R$ 1.000.000,00. Pede a concessão de efeito suspensivo e, ao final, a reforma da decisão para afastar a penhora sobre o veículo GM/CELTA SPIRIT, placa JIM-4264, ano 2010/2011. Decido. Admito o agravo de instrumento com fulcro no art. 1.015, parágrafo único, do CPC. O relator pode suspender a eficácia da decisão recorrida quando a imediata produção de seus efeitos acarreta risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, bem como ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso, consoante o art. 995, parágrafo único, do CPC. No caso, vislumbro a presença dos requisitos exigidos para o deferimento do pedido liminar. De fato, o art. 835, inc. XII, do Código de Processo Civil autoriza a penhora dos direitos aquisitivos derivados de alienação fiduciária em garantia. A propósito, o col. Superior Tribunal de Justiça já se manifestou sobre a possibilidade de constrição dos direitos decorrentes de contrato de alienação fiduciária, senão vejamos: PROCESSUAL CIVIL. PENHORA SOBRE DIREITOS. CONTRATO DE ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. POSSIBILIDADE. ANUÊNCIA DO CREDOR FIDUCIÁRIO. DESNECESSIDADE. I - O feito decorre de agravo de instrumento interposto contra a decisão que indeferiu o pedido de penhora sobre os direitos de um contrato de alienação fiduciária de veículo automotor, sob o fundamento de que seria necessária a anuência do credor fiduciário. II - O Superior Tribunal de Justiça tem entendimento no sentido da viabilidade da penhora de direitos que o devedor fiduciante possui sobre o bem oriundo de contrato de alienação, não sendo requisito da constrição a anuência do credor fiduciário, uma vez que a referida penhora não prejudica o credor fiduciário, que poderá ser substituído pelo arrematante que assume todas as responsabilidades para consolidar a propriedade plena do bem alienado. Precedentes: REsp n. 1.697.645/MG, Rel. Min. OG FERNANDES, DJe 25/4/2018; AgInt no AREsp n. 644.018/SP, Rel. Min. MARIA ISABEL GALLOTTI, DJe 10/6/2016 e REsp n. 901.906/DF, Rel. MIN. JOÃO OTÁVIO DE NORONHA, DJe 11/2/2010). III - Recurso especial provido. (REsp 1703548/AP, Rel. Ministro FRANCISCO FALCÃO, Segunda Turma, julgado em 09/05/2019, DJe 14/05/2019. Negritado) RECURSO ESPECIAL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. BEM IMÓVEL. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA EM GARANTIA. DIREITOS DO DEVEDOR FIDUCIANTE. PENHORA. IMPOSSIBILIDADE. BEM DE FAMÍLIA LEGAL. LEI No 8.009/1990. 1. Recurso especial interposto contra acórdão publicado na vigência do Código de Processo Civil de 2015 (Enunciados Administrativos nos 2 e 3/STJ). 2. Cinge-se a controvérsia a definir se os direitos (posse) do devedor fiduciante sobre o imóvel objeto do contrato de alienação fiduciária em garantia podem receber a proteção da impenhorabilidade do bem de família legal (Lei no 8.009/1990) em execução de título extrajudicial (cheques). 3. Não se admite a penhora do bem alienado fiduciariamente em execução promovida por terceiros contra o devedor fiduciante, haja vista que o patrimônio pertence ao credor fiduciário, permitindo-se, contudo, a constrição dos direitos decorrentes do contrato de alienação fiduciária. Precedentes. 4. A regra da impenhorabilidade do bem de família legal também abrange o imóvel em fase de aquisição, como aqueles decorrentes da celebração do compromisso de compra e venda ou do financiamento de imóvel para fins de moradia, sob pena de impedir que o devedor (executado) adquira o bem necessário à habitação da entidade familiar. 5. Na hipótese, tratando-se de contrato de alienação fiduciária em garantia, no qual, havendo a quitação integral da dívida, o devedor fiduciante consolidará a propriedade para si, deve prevalecer a regra de impenhorabilidade. 6. Recurso especial provido. (REsp 1.677.079/SP, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, Terceira Turma, julgado em 25/09/2018, DJe 01/10/2018. Negritado) Do mesmo modo, o aresto desta eg. Corte: AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. PENHORA DE DIREITOS DE VEÍCULO ALIENADO FIDUCIARIAMENTE. POSSIBILIDADE. 1. É cabível a penhora dos direitos aquisitivos do devedor sobre veículo gravado com alienação fiduciária, nos termos do art. 835, XII, do Código de Processo Civil. 2. Recurso conhecido e provido. (AGI 0700173-84.2018.8.07.0000, Rel. Desembargadora Gislene Pinheiro, 7a Turma Cível, julgado em 1/8/2018, DJE: 13/8/2018) Todavia, no caso, a alienação dos direitos aquisitivos do veículo GM/CELTA SPIRIT, placa JIM-4264, ano 2010/2011, seria inútil para satisfação da execução. Do cotejo dos autos originários, verifico que o valor atualizado do débito existente junto ao credor fiduciário supera o valor do veículo dado em garantia. Isso considerando o ofício do banco informando que a data final das parcelas foi 19/05/2015 e ainda existem 06 (seis) prestações de R$ 575,81 vencidas, o que indica que o saldo devedor real supera aquele informado no documento (id. 127711432 na origem). É dizer, o saldo devedor anunciado no ofício, de R$ 3.454,86, representa a soma das seis parcelas inadimplidas, sem a incidência dos encargos contratuais desde o vencimento da última prestação, ocorrido em maio de 2015. Nesse cenário, levando em conta que o modelo do veículo é popular e que o valor da tabela Fipe é de R$ 20.264,00 (id. 115663803 na origem), forçoso depreender que a quantia proveniente da alienação do bem em leilão, após os abatimentos devidos no particular, seria insuficiente para abater o débito exequendo, que supera a quantia de R$ 1.100.000,00 (id. 138755876 na origem). Logo, em uma análise preliminar, evidencio a probabilidade de provimento do recurso. Além disso, evidente o periculum in mora, uma vez que a decisão atacada já determinou a expedição de mandado de remoção do automóvel para o depósito público e, na sequência, as providências para o leilão judicial. Ante o exposto, defiro o efeito suspensivo ao recurso. Dê-se ciência ao Juízo de origem. À parte agravada para contraminuta, no prazo legal, podendo juntar a documentação que entender necessária ao julgamento do recurso. Intimem-se. Brasília – DF, 22 de outubro de 2022. FÁBIO EDUARDO MARQUES Relator